Tribunal: TJDFT
Processo: 0719278-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA ARRESTO DE BENS. INDEFERIMENTO. PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para arresto de bens antes da citação das pessoas jurídicas agravadas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de concessão de medida liminar de arresto de bens, no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento na presença de indícios de confusão patrimonial e histórico de frustração de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
4. No caso concreto, embora reconhecida a presença de elementos que justificaram a instauração do incidente de desconsideração, não se constatou prova inequívoca de esvaziamento patrimonial, sendo insuficiente a mera alegação de que os agravados são "devedores profissionais" ou a existência de tentativas frustradas de constrição de bens.
5. A jurisprudência deste TJDFT é firme no sentido de que a concessão de medidas constritivas antes da citação exige demonstração objetiva da dilapidação patrimonial, o que não foi atendido no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: "A concessão de medida cautelar de arresto em incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta de atos de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens, não sendo suficiente a mera alegação de confusão patrimonial ou histórico de frustração de execução."
________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 50, 133, 134, 135 e 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010879, 0715377-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 12/06/2025, publicado no DJe em 04/07/2025.